Tribunal: TJES
Processo: 0031485-25.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2025-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0031485-25.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO SA e outros

APELADO: SEBASTIAO RAULINO PEREIRA

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA INCIDENTE SOBRE IMÓVEL ADQUIRIDO POR TERCEIRO DE BOA-FÉ. AUSÊNCIA DE REGISTRO DA ESCRITURA PÚBLICA. SÚMULA 308 DO STJ. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de embargos de terceiro para determinar o cancelamento da penhora incidente sobre imóvel adquirido pelo embargante e condenou a parte embargada ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais.

2. A constrição judicial do imóvel decorreu de execução ajuizada contra a antiga proprietária, sendo que a ausência de registro da escritura pública de compra e venda junto ao cartório de imóveis foi utilizada pela parte embargada como fundamento para manutenção da penhora.

3. A sentença reconheceu a ineficácia da penhora, aplicando a Súmula 308 do STJ, e imputou à parte embargada a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais, à luz do princípio da causalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o ônus sucumbencial deve ser imputado à parte embargada, considerando a ausência de registro da escritura pública pelo embargante; e (ii) verificar se houve conduta processual irregular ou indevida por parte da instituição financeira ao resistir à desconstituição da penhora, mesmo ciente da transferência do imóvel.

II. RAZÕES DE DECIDIR

5. A aplicação do princípio da causalidade estabelece que o responsável pelo ato que deu origem à propositura da ação deve arcar com os ônus sucumbenciais. Nos embargos de terceiro, conforme a Súmula 303 do STJ, quem deu causa à constrição indevida responde pelas despesas processuais e honorários advocatícios.

6. Apesar da ausência de registro da escritura pública pelo embargante, ficou demonstrado que tal irregularidade decorreu da recusa da antiga proprietária em formalizar o ato, tendo o embargante promovido ação judicial para regularização do bem adquirido.

7. A insistência da parte embargada em manter a penhora sobre o imóvel, mesmo ciente da transferência de domínio ao embargante e da inoponibilidade de sua garantia real em face dos adquirentes, configura conduta processual contrária à boa-fé objetiva, justificada a condenação aos ônus sucumbenciais.

8. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que, na ausência de registro, a responsabilidade pelo ônus sucumbencial recai sobre a parte embargada, desde que esta tenha resistido à pretensão do embargante de boa-fé.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso de apelação desprovido. Majoração dos honorários sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de Embargos de Terceiro ajuizados por Sebastião Raulino Pereira em face do Banco Bradesco S.A., objetivando, em sede de tutela de urgência e ao final, o levantamento de penhora incidente sobre o imóvel de sua propriedade, localizado na Rua Eurico de Aguiar, nº 61, apto. 501, Praia do Canto, Vitória/ES, que foi objeto de constrição em processo de execução ajuizado pelo Embargado contra terceiros.

Pela sentença id 0031485-25.2015.8.08.0024, a MMª. Juíza de Direito
a quo
julgou procedente a pretensão autoral, para determinar o cancelamento da penhora registrada na matrícula do imóvel objeto da demanda. Ao final, a sentença condenou a instituição financeira Embargada ao pagamento das custas processuais e de honorários de sucumbência no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Irresignado, o Banco Bradesco S.A interpôs o recurso de apelação id 10148804, pelo qual sustenta, em síntese, (a) que a averbação da penhora foi realizada de forma regular, visto que o imóvel ainda estava formalmente registrado em nome da empresa vendedora à época dos fatos (b) que a inércia do Apelado quanto ao registro da escritura pública de compra e venda junto ao Cartório de Registro de Imóveis ensejou a constrição judicial (b) que a ausência de registro do título aquisitivo transfere ao apelado a obrigação de suportar as consequências jurídicas decorrentes de atos de constrição praticados contra o bem, devendo responder, portanto, pela sucumbência.

O Apelado apresentou contrarrazões recursais (id 10148806), pugnando, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

É o Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 24 de Janeiro de 2025.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JÚNIOR

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0031485-25.2015.8.08.0024

APELANTE: SEBASTIÃO RAULINO PEREIRA

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

A
quaestio iuris
posta em discussão no presente recurso cinge-se em saber se o Apelado deve ser condenado, ou não, ao pagamento de ônus sucumbenciais decorrentes do julgamento de procedência da presente ação de embargos de terceiro, à luz do princípio da causalidade, considerando a inexistência de registro da escritura de compra e venda do imóvel penhorado perante o Cartório de Registro de Imóveis.

Extrai-se dos autos que os presentes embargos de terceiro foram opostos por Sebastião Raulino Pereira, ora Apelado, em razão da constrição judicial realizada pelo Apelante, Banco Bradesco S.A. sobre o imóvel descrito nos autos, localizado na Rua Eurico de Aguiar, nº 61, apartamento 501, Edifício Buganvilia, Praia do Canto, Vitória/ES. Infere-se que a constrição teve origem em ação de execução ajuizada pela instituição financeira Apelante contra a construtora EMPLAC – Empresa de Planejamento, Arquitetura e Construções Ltda., antiga proprietária do imóvel.

Pela sentença impugnada, foi acolhida a pretensão autoral para a desconstituição da penhora, reconhecendo-se a aplicabilidade da Súmula 308 do STJ, cujo teor preceitua que "
a hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel
".

Em sua irresignação recursal, limita-se o Apelante a impugnar o ônus sucumbencial sobre si recaído, argumentando, em síntese, que a averbação da penhora foi realizada de forma regular, visto que o imóvel ainda estava formalmente registrado em nome da empresa vendedora à época dos fatos e que a inércia do Apelado quanto ao registro da escritura pública de compra e venda junto ao Cartório de Registro de Imóveis ensejou a constrição judicial.

Consoante cediço, a responsabilidade pelo pagamento das despesas processuais (honorários advocatícios sucumbenciais e custas) deve ser definida com base no princípio da causalidade, sendo imputável a quem deu causa ao ajuizamento da ação, conforme previsto nos artigos 82, §2º, 85 e 86 do Código de Processo Civil.

Art. 82. Salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final ou, na execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título.

(...)

§ 2º A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou.

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

No que concerne à sucumbência, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento sumular no sentido de que "Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios" (Súmula nº. 303).

De forma mais específica, no julgamento do Tema Repetitivo n.º 872, aquela Colenda Corte Superior fixou tese para estabelecer os critérios a serem considerados na aferição da sucumbência em situações semelhantes à controvérsia emergida nos presentes autos.

Na oportunidade, firmou-se a seguinte tese:

"Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro."

No caso
sub examine
, observa-se do conjunto probatório produzido que, ao tempo da constrição, não havia, efetivamente, sido registrada no cartório de imóveis o instrumento de compra e venda celebrado entre o Apelado e a promitente vendedora.

De outro lado, também é possível verificar que não houve omissão ou desídia por parte do Apelado quanto a tal diligência, porquanto a ausência de regularização no registro decorreu da recalcitrância da promitente vendedora em viabilizar a escritura pública para a transferência do bem imóvel, o que levou o adquirente, ora Apelado, a valer-se de ação judicial para regularizar o imóvel adquirido.

Conforme se infere da própria declaração da empresa alienante do imóvel (fls. 33), esta se comprometeu a lavrar a escritura na "primeira semana de janeiro de 1991". Ante o descumprimento da obrigação, o Apelado ajuizou a ação nº. 1122787-17.1998.8.08.0024 (024.93.015272-3), em que obteve sentença favorável (fls. 42/45), com a condenação da pessoa jurídica à outorga da escritura pública.

De outro lado, observa-se da segunda parte da tese firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, que a parte embargada deve manter, no curso do processo, conduta permeada pela boa-fé processual, não apresentando insurgência ou oposição injustificada à pretensão nos embargos de terceiro quando ciente da transferência do bem. Em tais situações, verá revertido em seu desfavor o ônus sucumbencial.

Neste sentido tem sido reafirmada a orientação daquela Corte Superior em julgados mais recentes:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIROS. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA 303 DO STJ. REVISÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ).

2. "Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais.
Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro"
(REsp 1.452.840/SP, repetitivo, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 14/9/2016, DJe 05/10/2016). Precedentes.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 2.143.355/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 28/9/2023.)

É o que se observa nos autos, porquanto apesar de ter o Apelado instruído a petição inicial com os documentos que comprovam a aquisição legítima do imóvel e a impossibilidade, causada por terceiro, de realizar o registro da escritura em cartório, apresentou resistência à pretensão de desconstituição da penhora, insistindo na tese sobre a ausência de direito real do Apelado sobre o imóvel muito embora já houvesse, como dito, entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "A hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel” (Súmula n. 308).

Neste contexto, entendo ter agido com acerto a sentença ao consignar que "
No que tange aos ônus da sucumbência, a teor do que dispõe a Súmula 303 do STJ, mister reconhecer que quem deu causa à propositura dos embargos de terceiro foi o embargado, ao não promover a baixa da hipoteca sobre o imóvel adquirido pelo embargante, ciente da inoponibilidade de sua garantia real em face dos adquirentes, devendo, portanto, o embargante arcar com os ônus sucumbenciais
".

À luz de tais considerações, não merece acolhida a pretensão recursal.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento.

Majoro a verba honorária para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o Relator

Acompanho o voto de relatoria